Tribunal: TJMT
Processo: 0004143-82.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004143-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO SEIXAS DE JESUS - CPF: 038.840.301-24 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REDE DE FARMACIAS PAGUE MENOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO –
1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA, EM JUÍZO, PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO APELANTE

- MÃO POR DEBAIXO DA CAMISA E PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – GESTO INTIMIDATÓRIO E QUE PROVOCOU TEMOR NAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) ARREPENDIMENTO POSTERIOR
– DESCABIMENTO – GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE ATO DE VOLUNTARIEDADE DA RESTITUIÇÃO DA COISA – 3)
DE OFÍCIO

– 3) REAJUSTE DA PENA DE MULTA
- DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT - APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1- Existindo clara ameaça na simulação de portar arma por debaixo da camisa, artifício hábil a gerar maior temor nas vítimas, não há que se falar na desclassificação do crime de roubo para o de furto.

2 - Não desnaturada a violência empregada para a subtração patrimonial, ressai indevida a aplicação do art. 16 do CP, que somente se aplica aos crimes cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa.
In casu
, sequer é possível observar a possibilidade da benesse porque o apelante foi preso em flagrante delito, e a coisa foi recuperada graças à intervenção policial, e não por qualquer ato de voluntariedade deste último.

3. Evidenciada a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa prevista para o delito do art. 243, ECA, reajusta-se
ex officio
esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n.33da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RODRIGO SEIXAS DE JESUS
, contra a sentença anexada sob o Id. 174804280, em que se o condenou à pena de
4 anos
de
reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
40 dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
artigo 157,
caput
, do CP.

Nas
razões
sob Id. 181375712, o apelante busca a
desclassificação
do crime de roubo para o de
furto
(art. 155, CP), sob o fundamento de que não praticou o delito com violência ou grave ameaça e que apenas
“colocou a mão por debaixo da camisa”.

Caso não, pugna ao menos, a
aplicação da minorante prevista no art. 16, CP
(arrependimento posterior), alegando que o valor monetário foi devolvido, antes mesmo do oferecimento/recebimento da denúncia.

O MP ofereceu
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
ao apelo;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 193797155):

“Recurso de Apelação Criminal. Roubo. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação para furto. Improcedência. Ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo. Requerida a aplicação da atenuante do arrependimento posterior. Inviabilidade. Crime praticado com grave ameaça à pessoa. Pelo improvimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
RODRIGO SEIXAS DE JESUS
, foi condenado à pena de
4 anos de reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
40 dias-multa
, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do CP porque, na noite de 08/03/2019, entrou na “Farmácia Pague Menos”, situada na Avenida Couto Magalhães, centro, em Várzea Grande-MT, e, empregando grave ameaça com o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu de lá, cerca de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Em resumo, o apelante não nega o crime patrimonial mas diz que, na verdade, não utilizou nenhuma imitação de arma de fogo e que apenas colocou as mãos por debaixo da roupa.

Pede, pois, a desclassificação do crime de roubo, para o delito de furto, porque ausente a elementar do tipo: “grave ameaça”.

Sem nenhuma razão.

Embora a vítima
Allana Prado
não tenha sido ouvida em juízo, veja que suas declarações (fase policial – Id. 174804261 – f. 18-PJe) dão conta de que o apelante “anunciou o assalto colocando a mão na cintura como se fosse um revólver” e estão em sintonia com as palavras do próprio apelante dizendo, em juízo, que colocou as mãos “embaixo da camisa”.

Se não bastasse, também em juízo, os policiais

Airton
Filho
e
André Nunes
confirmaram que, naquela noite, estavam em patrulhamento quando foram avisados na ocorrência do roubo e que as vítimas (funcionárias da farmácia) saíram gritando pela rua, dizendo que haviam acabado de ser assaltadas e, em então, em diligências, lograram encontrar com dinheiro subtraído e também com simulacro de arma de fogo.

Oras, a grave ameaça é inquestionável.

A uma
, porque ainda que não tivesse exibido a imitação de revólver, veja que o simples gesto de colocar a mão por debaixo da camisa foi capaz de intimar e amedrontar as vítimas, e apto a caracterização do crime de roubo.

A duas
, porque, é fato, os policiais militares lograram capturar o apelante logo após o crime, na posse do dinheiro e do simulacro de arma de fogo, o que
c.v,
confirma ainda mais a grave ameaça empregada e capaz de apavorar as funcionárias da farmácia.

Para a existência do crime de roubo, basta que o agente, utilizando qualquer meio, verdadeiro ou não, crie no espírito da vítima fundado temor de mal injusto e grave, de modo a anular sua capacidade de resistir, e a esse respeito, destaco do STJ:

“
(...) 2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Enfim, não restam dúvidas de que o roubo aconteceu conforme narrou a vítima e o próprio apelante, e em que pese a negativa do emprego de grave ameaça (o que não foi minimamente comprovado), a verdade é que ao gesto empregado foi capaz de reduzir sobremaneira a resistência das pessoas que estavam no estabelecimento comercial e intimidá-las, viabilizando assim, a subtração cometida.

Prosseguindo, o apelante pugna que seja reconhecida a
causa de diminuição de pena concernente ao arrependimento posterior
(art. 16, CP).

O artigo 16, diz que,
“nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. ”

In casu
, não se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, o que, por si só, já afasta a pretensão da benesse supra.

Se não bastasse, não há se cogitar que o apelante se arrependeu voluntariamente do assalto, porquanto ficou incontroverso que ele, após a subtração, foragiu do local e foi perseguido pelos policiais até ser capturado.

Apesar do dinheiro ter sido restituído, não há arrependimento algum, pois a devolução, foi apenas a consequência da prisão em flagrante, logo após a pratica delitiva.

Deste e. TJMT:

Não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 16 do Código Penal, quando se trata de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, além do que em momento algum ficou demonstrado o alegado arrependimento posterior. (N.U 0009336-02.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Outrossim, analisados os pedidos da Defesa, procedo,
de ofício
, ao reajuste da pena de multa de 40 dias-multa eis que em desproporção à privativa de liberdade fixada em 4 anos de reclusão (patamar mínimo); readéquo, pois, a pena para o pagamento mínimo de 10 dias-multa (Enunciado n. 33, TCCR/TJMT).

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo de
RODRIGO SEIXAS DE JESUS
e,
de ofício
, intacta a pena de
4 anos
de
reclusão
, regime
aberto
,
reajusto
a pena acessória para
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024